Tribunal: STF
Processo: Rcl 41361
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de tutela de urgência ajuizada pela Petrobras contra decisão proferida nos autos do Processo AIRR-622-10.2015.5.05.0222, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal – STF. 
    A reclamante sustenta, em suma, que, 
    “ao entender que inexiste o requisito da transcendência em determinado recurso submetido a tema de repercussão geral, o TST acaba por criar um óbice à competência do STF para, em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional. Vale dizer, ao decidir por inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, o Tribunal Superior do Trabalho estará usurpando a competência desse egrégio STF, o que autoriza o ajuizamento de Reclamação nos termos do art. 102, I, l, da CF” (pág. 7 da inicial).
    Aduz, ainda, que
    “[o] tema de fundo da reclamação trabalhista tratado na origem atenta à responsabilização subsidiária de ente da administração pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório. 
    O autor da reclamatória trabalhista pugnou pela responsabilização subsidiária da Petrobras, com base na Súmula 331 do TST, ao fundamento de que a Companhia não teria comprovado que fiscalizou o contrato; em flagrante afronta ao entendimento desse Supremo Tribunal no julgamento do ADC16/DF pelo STF. 
    Na ADC 16/DF, não é demais recordar, restou decidido que deve ser constatada a culpa in vigilando do ente público, para que seja caracterizada sua responsabilidade subsidiária, derivou o entendimento de que o ônus da prova quanto à comprovação de eventual omissão na fiscalização não pode ser repassado ao ente público, em razão da presunção de legitimidade e legalidade dos atos deste. 
    Contudo, alheio ao que foi definido no tema 246 (destinado a sanar a ADCT16/DF e ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931), a v. decisão reclamada reputou o apelo da Requerente destituído de transcendência econômica, social, jurídica e política, para negar provimento ao recurso. Assim, na decisão reclamada, o e. Relator entendeu que uma questão (tema 246 de repercussão geral) não transcende o interesse meramente individual das partes (por um critério de política judiciária administrativa).
    Desse modo, a decisão reclamada está não só afrontando o próprio instituto da transcendência trabalhista, como também, da própria competência interna do Vice-Presidente do TST; a quem cabe decidir pela admissibilidade de um processo que ainda não chegou à fase de recurso extraordinário. Está a decisão reclamada, portanto, em última análise, a usurpar a competência desse STF, obstando que o mesmo caso seja apreciado por essa Excelsa Corte pela via do recurso extraordinário, o que autoriza o cabimento da presente Reclamação” (págs. 8-9 da inicial; sem os grifos do original).
    Ao final, formula os seguintes pedidos:
    “a) a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada, nos autos do processo AIRR - 622-10.2015.5.05.0222, até o julgamento final da presente Reclamação; 
    [...]
    e) por fim, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspenção [sic] dos efeitos da decisão reclamada” (pág. 13 da inicial; grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade da reclamação.
    No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - TRT5, primeiramente, negou provimento ao recurso ordinário da ora reclamante nos seguintes termos, no que interessa:
    “[...] 
    Ademais, é certo que em julgamento de 24.11.2010, por votação majoritária, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666, de 1993, a chamada Lei de Licitações.
    Dispositivo que estabelece na hipótese de inadimplência do contratado pelo Poder Público, em relação a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não haver transferência à Administração Pública da responsabilidade por seu pagamento, não onerando contrato ou restringindo ‘a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis’.
    Decisão proferida em julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 16, pelo Distrito Federal, investindo contra a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, entendendo contrariar a disposição do parágrafo 1º do mencionado artigo 71, responsabilizando subsidiariamente a Administração Pública - direta ou indireta - pelos débitos trabalhistas quando assumir a condição de contratante de qualquer serviço de terceiro especializado. Alegações apresentadas em várias Reclamações (RCLs) ajuizadas na Suprema Corte contra decisões do c. TST e de Tribunais Regionais do Trabalho fundamentadas na Súmula 331/TST e julgadas procedentes ao reconhecerem a responsabilidade subsidiária do ente público.
    No julgamento da mencionada ADC, embora por maioria o c. STF tenha reconhecido constitucional o artigo antes apontado, houve consenso dos julgadores no sentido de que ‘o TST não poderá generalizar os casos e terá de investigar com mais rigor se a inadimplência tem como causa principal a falha ou falta de fiscalização pelo órgão público contratante’.
    Ou seja, reconhece da possibilidade de ser o ente público responsabilizado por julgamentos desta Especializada após o exame de fatos e provas existentes nos autos de cada caso concreto colocado à sua apreciação, sempre que constada, por ato ou omissão, o descumprimento do seu dever de fiscalizar.
    Assim, o julgamento do c.STF, proferido em 24.11.2010, não obsta o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público com lastro na observância da Súmula 331, do TST, seja porque editada observando a reserva de plenário exigida na Súmula vinculante 10, daquela Corte, seja porque não declara a inconstitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/90.
    Apenas a reconhece, de acordo com os fatos e provas do processo, se verificada a culpa do tomador dos serviços - in vigilando e in eligendo.
    Culpa que resta configurada com a fiscalização falha, seja ao deixar de averiguar a regularidade da empresa contratada no momento da celebração do ajuste, seja no curso do contrato firmado, não adotando medidas necessárias à regular gestão dos recursos, sobretudo aqueles relacionados aos deveres trabalhistas da contratada.
    Justamente esta obrigação de o ente público fiscalizar a situação regular da empresa contratada e no desenvolver da relação civil firmada, tem autorizado o reconhecimento da sua responsabilidade subsidiária, com lastro na Súmula 331, do TST, mormente depois da inclusão do inciso V ao verbete:
    [...]
    Se o ente público não escolhe empresa idônea ou falha fiscalização na execução do contrato, deixando à margem atos e omissões sem a devida fiscalização, estará incorrendo em culpa in elegendo e in vigilando, abordadas no julgamento da ação movida pelo Distrito Federal buscando interpretação conforme a Constituição do art. 71, da Lei nº 8.666/91, nas quais está o c. TST alicerçando julgamentos que reconhecem a responsabilidade subsidiária tratada no verbete antes citado” (págs. 6-7 do documento eletrônico 8). 
    Em seguida, verifiquei, em consulta ao site do TRT5, que o recurso de revista interposto pela ora reclamante não foi admitido por não preencher o requisito formal de admissibilidade previsto no §1º-A, I, do art. 896 da CLT, incluído pela Lei 13.015/2014, que dispõe que é ônus da parte indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista.
    Interposto agravo de instrumento, a referida decisão foi mantida pelo Tribunal Regional.
    O Tribunal Superior do Trabalho - TST, por sua vez, negou seguimento ao agravo de instrumento, sob os seguintes fundamentos: 
    “De plano, verifico que a questão não oferece transcendência hábil a viabilizar sua apreciação, porquanto o acórdão regional encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais deste Tribunal, que, em composição plena, quando da análise do feito TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281 (Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, sessão realizada em 12/12/2019), examinou a matéria à luz das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC-16/DF e do RE-760931/DF (leading case do Tema nº 246 do Ementário de Repercussão Geral), destacando a ausência de tese a respeito da distribuição do ônus da prova e concluindo, majoritariamente, que tal encargo incumbiria ao ente público, seja por decorrer da obrigação legal de fiscalizar (ônus da prova ordinário), seja em razão do princípio da aptidão para a prova (inversão do ônus da prova). 
    No caso dos autos, o Regional, examinando soberanamente o conjunto fático-probatório (Súmula 126 do TST), consignou a inexistência de provas do cumprimento do dever de fiscalização [‘Nos autos, patente a culpabilidade da recorrente, inexistindo qualquer prova de fiscalização da prestadora por parte da tomadora, que não agiu para evitar a inadimplência da primeira ré para com os seus empregados’ (fls. 567); ‘Observe-se que embora a recorrente tivesse alegado que sempre fiscalizou os atos da empresa contratada, e que o curso do contrato transcorreu sem problemas, apenas acostou aos autos o contrato de prestação de serviços com a primeira reclamada, deixando de comprovar desde a realização da licitação pública, e não apresentando qualquer documento que comprovasse a mais esporádica fiscalização da execução do contrato.’ (fls. 567)], razão por que manteve a responsabilidade subsidiária imposta à segunda reclamada. Dessa forma, considerando que a função precípua desta Corte Superior é a uniformização da jurisprudência trabalhista em âmbito nacional e que o posicionamento deste Tribunal sobre a matéria ora debatida já se encontra firmado, no mesmo sentido do acórdão regional, tem-se que o recurso de revista não se viabiliza, dada a ausência de transcendência da causa. 
    Ademais, embora a segunda reclamada tenha alegado inobservância à cláusula de reserva de plenário, não diviso o enquadramento da hipótese no artigo 896-A, § 1º, II, da CLT, pois não foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, mas apenas se concluiu, em harmonia com o entendimento manifestado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que tal preceito legal não impede a responsabilização subsidiária do ente público quando tenha incorrido em culpa. 
    Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, com fulcro nos artigos 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno deste Tribunal” (documento eletrônico 11).
    Pois bem.
    Primeiramente, destaco que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, entendendo, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de repercussão geral: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.
    Não se poderia impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da administração. Pelos elementos que constam dos autos, entendo que a atribuição dessa responsabilidade não se deu de forma automática, mas por ter entendido o Tribunal Regional Trabalhista que ficou efetivamente delineada a culpa da administração. 
    Como se vê do trecho destacado acima, o TRT5 reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante por entender que incorreu em culpa in elegendo e in vigilando “com a fiscalização falha, seja ao deixar de averiguar a regularidade da empresa contratada no momento da celebração do ajuste, seja no curso do contrato firmado, não adotando medidas necessárias à regular gestão dos recursos, sobretudo aqueles relacionados aos deveres trabalhistas da contratada”. Além disso, constatou que a ora reclamante “apenas acostou aos autos o contrato de prestação de serviços com a primeira reclamada, deixando de comprovar desde a realização da licitação pública, e não apresentando qualquer documento que comprovasse a mais esporádica fiscalização da execução do contrato” (págs. 6-7 do documento eletrônico 8).
    Percebe-se, assim, que a responsabilidade subsidiária não decorreu, no caso, de mera presunção, tendo sido apurada com base em elementos dos autos.
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada não descumpriu a orientação firmada por esta Suprema Corte a respeito da questão, mas, ao contrário, adotou-a de forma plena e adequada. Assim, não se pode falar em desrespeito ao decidido no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral).
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, cito, a título de exemplo, as seguintes ementas: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.
    2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida na ADC 16.
    3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (Rcl 26.537-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 13. ACÓRDÃO RECLAMADO FUNDAMENTADO EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 32.284-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma - grifei). 
    Por outro lado, forte nesses fundamentos, o Ministro do TST destacou que a causa não oferece transcendência, requisito do recurso de revista previsto no caput do art. 896-A da CLT.
    Presente essa moldura, também não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho.
    Por fim, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento pacífico quanto à impossibilidade de utilização da ação reclamatória como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido, faço menção a precedente do Plenário deste Tribunal na Rcl 4.381-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Fica prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator